Tribunal: TJPA
Processo: 0002085-42.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002085-42.2018.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ELIALBA MARIA MORAIS ARAUJO, HELIO MELO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO:
0002085-42.2018.8.14.0040

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM:
3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas

AGRAVANTE:
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADOS:
ELIALBA MARIA MORAIS ARAUJO e HELIO MELO DE ARAUJO

RELATOR:
Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. DIREITO À MORADIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, negou provimento ao recurso da agravante, mantendo sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, reconhecendo a nulidade de cláusulas relativas à capitalização mensal de juros e à forma de restituição das parcelas pagas, com preservação da posse do imóvel pelos adquirentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida com fundamento em jurisprudência dominante; (ii) estabelecer se é legítima a cláusula de capitalização mensal de juros em contrato firmado por empresa não integrante do Sistema Financeiro Nacional; (iii) determinar se é admissível a decretação de rescisão contratual com reintegração de posse e aplicação das penalidades contratuais convencionadas; (iv) verificar a possibilidade de análise recursal sobre matéria não apreciada na sentença, relativa à cumulação de cláusula penal com taxa de fruição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática proferida com amparo no art. 932, IV, do CPC é válida, por estar fundada em jurisprudência dominante e autorizada pelo regimento interno do TJPA, sem violação ao princípio da colegialidade.

4.

Eventual nulidade de decisão monocrática é superada com o julgamento do agravo interno pelo colegiado, conforme entendimento pacífico do STJ.

5.

A capitalização mensal de juros é vedada a empresas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional, mesmo que expressamente pactuada, sendo nula a cláusula contratual que assim disponha.

6.

O art. 5º, §2º, da Lei nº 9.514/1997 não autoriza, por si só, a capitalização mensal de juros em contratos celebrados por construtoras que não integram o Sistema de Financiamento Imobiliário.

7.

A cláusula penal prevista no contrato, ao impor perda de 30% das parcelas pagas, cumulação de multa, fruição e restituição parcelada, mostra-se desproporcional e abusiva, contrariando os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

8.

A manutenção da posse do imóvel pelos adquirentes encontra amparo no direito à moradia e visa à preservação do equilíbrio contratual, em consonância com a jurisprudência consolidada.

9.

A matéria relativa à cumulação de cláusula penal com taxa de fruição não foi enfrentada na sentença, inviabilizando sua apreciação pelo tribunal sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante, conforme art. 932, IV, do CPC.

2.

É vedada a capitalização mensal de juros por construtora não integrante do Sistema Financeiro Nacional, sendo nula a cláusula que prevê tal prática.

3.

Cláusulas contratuais que imponham penalidades desproporcionais devem ser revistas à luz da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

4.

O direito à moradia justifica a manutenção da posse do imóvel quando presentes elementos de desequilíbrio contratual.

5.

Não se admite apreciação de matéria não analisada na sentença, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 51, IV; CPC/2015, arts. 932, IV, e 373, I; Lei nº 9.514/1997, arts. 2º e 5º, §2º; Decreto nº 22.626/1933, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 539; STJ, AgInt no REsp 1905596/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 1913941/GO, j. 05.09.2022; TJPA, ApCiv nº 0803403-27.2018.8.14.0040, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, j. 18.08.2025; TJPA, ApCiv nº 0805661-46.2018.8.14.0028, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 06.10.2025.

____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos tratam de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, tendo como parte agravada ELIALBA MARIA MORAIS ARAUJO e HELIO MELO DE ARAUJO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
interposto por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face de decisão monocrática que negou provimento ao apelo da agravante, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse e indenização por perdas e danos, proposta pela ora agravante contra os agravados, objetivando, em síntese, a decretação da rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, a consequente reintegração na posse do bem, bem como a condenação ao pagamento de valores correspondentes à cláusula penal, prestações vencidas e fruição pela ocupação do imóvel.

O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados, reconhecendo a nulidade de cláusulas contratuais relativas à capitalização mensal de juros e à forma de restituição das parcelas, mantendo os agravados na posse do imóvel e assegurando-lhes o direito à moradia, com a devida reformulação contratual.

Contra essa decisão, a autora interpôs apelação, alegando: (i) inaplicabilidade da Lei nº 4.591/64, sustentando ser o caso regido pela Lei nº 6.766/79; (ii) legalidade da cláusula de capitalização de juros, com base na Lei nº 9.514/97, art. 5º, §2º; (iii) validade das cláusulas penais contratualmente estipuladas; e (iv) legitimidade do pleito de rescisão contratual por inadimplemento.

A decisão monocrática recorrida conheceu da apelação, mas negou-lhe provimento, sob os fundamentos de que: (a) a recorrente não integra o Sistema Financeiro Nacional, o que obsta a capitalização mensal dos juros; (b) a cláusula penal e de restituição são abusivas e devem ser revistas para preservar o equilíbrio contratual e a função social do contrato; (c) a manutenção da posse do imóvel aos adquirentes se justifica com base no direito à moradia e nas diretrizes da jurisprudência consolidada do STJ.

Inconformada, a agravante sustenta que o julgamento não poderia ter sido proferido monocraticamente, pois o caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais dos incisos IV e V do art. 932 do CPC, não havendo súmula ou julgamento repetitivo que autorizasse o julgamento singular.

No mérito, reitera os fundamentos da apelação, defendendo:

1) A legalidade da capitalização de juros, inclusive com respaldo no art. 5º, §2º da Lei nº 9.514/97 e no art. 591 do Código Civil, citando jurisprudência do STJ que admite a capitalização anual em contratos firmados por incorporadoras, desde que expressamente pactuada;

2) A ausência de abusividade nas cláusulas contratuais, notadamente na cláusula penal, alegando que a mora dos agravados autoriza a rescisão contratual e a aplicação das penalidades previstas, especialmente diante do inadimplemento e da ocupação do imóvel;

3) A validade e legalidade da metodologia de atualização das parcelas e dos percentuais estipulados, inclusive validados por Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público Estadual, com homologação judicial, no âmbito da Ação Civil Pública nº 0011608-15.2017.8.14.0040;

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de agravo interno em apelação foi apresentado tempestivamente, pois, tendo o sistema registrado a ciência da parte recorrente acerca da decisão recorrida em 30/05/2025 (conforme consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), o término do prazo recursal se daria em 24/06/2025, tendo o recurso sido apresentado dentro desse marco temporal.

A parte recorrente ainda juntou, no ato da interposição do recurso, comprovantes de recolhimento do preparo recursal (id. 27719031, 27719032 e 27719033).

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

A controvérsia devolvida à instância ad quem cinge-se: (i) à definição da possibilidade de julgamento da demanda por meio de decisão monocrática; (ii) à legalidade da cláusula de capitalização mensal de juros prevista no contrato celebrado entre as partes; (iii) à possibilidade de decretação da rescisão contratual com reintegração de posse e aplicação de penalidades convencionadas, em razão da inadimplência dos apelados; (iv) e à possibilidade de cumulação de taxa de fruição com a cláusula penal;

No que se refere ao primeiro ponto, entende-se plenamente
cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática
, sem que isso implique em ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, bem como na jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

No mesmo sentido, observe-se entendimento já exarado por esta E. Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESCABIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELOS EMBARGANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios
. - Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. IV- O Agravante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. VI- Agravo de Interno conhecido e desprovido. (grifos nossos)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0021853-49.2015.8.14 .0301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

Ressalto, ainda, que, conforme item 10 da Edição nº. 183 da Jurisprudência em Teses do STJ, “eventual nulidade de decisão monocrática fica superada com apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno, senão vejamos:

“10) Eventual nulidade de decisão monocrática fica
superada com apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno
. Arts. 932 do CPC/2015 e 34, VII, e 253, parágrafo único, II, "a" e "b", do RISTJ. Julgados: AgInt no REsp 1216134/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2021, DJe 05/11/2021; AgInt no AREsp 1780423/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; AgInt no AREsp 1825424/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; AgInt no AREsp 1900947/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021; AgInt no REsp 1875980/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021; AgInt nos EDcl no AREsp 1461769/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 07/10/2021”.

Quanto à
capitalização mensal de juros
, também chamada de anatocismo, esta ocorre quando os juros são calculados sobre os próprios juros devidos. A capitalização de juros foi vedada no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), cujo art. 4º estabeleceu:

Art. 4º É proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano.

Note-se que a pequena ressalva prevista na parte final do dispositivo acima citado, levou o Superior Tribunal de Justiça a adotar o entendimento de que, embora seja vedada a capitalização de juros mensal, a Lei da Usura permite a capitalização
anual
– o que também já era permitido no art. 1.262 do Código Civil/1916 e no art. 591 do Código Civil/2002.

Quanto à capitalização de juros mensal, a parte agravante invoca a aplicação da Lei nº 9.514/1997 para o caso específico dos autos, que trata de operações no âmbito de Sistema de Financiamento Imobiliário.

Esta Corte já firmou entendimento, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1956600, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 25/02/2022), de que somente é permitida a capitalização de juros mensal nos contratos firmados por instituições financeiras ou por entidades autorizadas a operar no Sistema de Financiamento Imobiliário — nos termos do art. 2º da Lei nº 9.514/97, que assim dispõe:

Art. 2º Poderão operar no SFI as caixas econômicas, os bancos comerciais, os bancos de investimento, os bancos com carteira de crédito imobiliário, as sociedades de crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimo, as companhias hipotecárias e, a critério do Conselho Monetário Nacional - CMN, outras entidades.

Tal entendimento jurisprudencial foi materializado pela súmula nº 539, do STJ:

Súmula nº 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a partir de 31/3/2000. (grifos nossos)

No caso concreto, a recorrente é empresa do ramo imobiliário, não integrante do Sistema Financeiro Nacional, e, portanto, não está autorizada a capitalizar juros em periodicidade inferior à anual.

Quanto à alegação do agravante em relação à aplicação do art. 5º, §2º da Lei nº 9.514/1997, o próprio STJ sedimentou que a norma em questão não amplia automaticamente a capitalização de juros em operações entre particulares, devendo o contrato atender as exigências da Lei nº 9.514/1997, além da necessidade de envolvimento no contrato de um agente autorizado a operar no Sistema Financeiro Imobiliário (art. 2º da sobredita lei). Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE COMPRA E VENDA. DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE MENSAL OU ANUAL. CONTRATO FIRMADO COM A CONSTRUTORA/INCORPORADORA. ENTIDADE QUE NÃO INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A Construtora Ré não é instituição financeira, não integrando, dessa forma, o Sistema Financeiro Nacional. Desse modo, incidente a Lei da Usura, em especial seu art. 1º, que estabelece o patamar de 12% ao ano, ou seja, o dobro da taxa legal prevista no Código Civil de 1916, no limite de 6% ao ano.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (grifos nossos)

(STJ - AgInt no AREsp: 1913941 GO 2021/0182386-5, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO COM A CONSTRUTORA. INSTITUIÇÃO NÃO INTEGRANTE DO SFI. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Na hipótese dos autos, trata-se de contrato de compra e venda de imóvel firmado com construtora que não se insere no rol de operadores do SFI - Sistema Financeiro Imobiliário, não tendo autorização legal para efetuar a cobrança de juros capitalizados.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (grifos nossos)

(STJ - AgInt no REsp: 1905596 PR 2020/0240969-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Destarte, a capitalização mensal, como pactuada no contrato questionado na presente demanda, mostra-se abusiva e contrária à legislação de regência, razão pela qual a sentença que a declarou nula deve ser mantida. Reforço tal entendimento com a jurisprudência desta Corte:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DECISÃO MONOCRÁTICA. CLÁUSULA ABUSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. NEGADO PROVIMENTO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática do relator encontra respaldo no art. 932, incisos III a V, do CPC e no regimento interno do TJPA, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade, especialmente diante da posterior reapreciação pelo órgão colegiado em sede de agravo interno.

4.

O reconhecimento de ofício da abusividade de cláusula contratual é permitido nas relações de consumo, nos termos do art. 51, IV, do CDC, inexistindo julgamento ultra petita.

5.

A alegação de ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa foi suscitada apenas em sede de Agravo Interno, configurando inovação recursal, o que impede seu conhecimento por força da preclusão consumativa.

6.

Construtora não integrante do Sistema Financeiro Nacional não pode capitalizar juros mensalmente, sendo tal prática vedada à luz da Súmula 121 do STF e da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula nº. 539).
Por todos: STJ - AgInt no REsp: 1905596 PR 2020/0240969-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023.

7.

A capitalização de juros somente é admitida em contratos com instituições financeiras autorizadas, conforme o art. 5º da MP nº 2.170-36/2001 e a jurisprudência dominante, não se aplicando a contratos de compra e venda firmados diretamente com construtoras
. Colacionada jurisprudência uníssona dos Tribunais Pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC é válida quando amparada em jurisprudência dominante.

2.

O reconhecimento, de ofício, da abusividade de cláusula contratual em relações de consumo é permitido nos termos do art. 51 do CDC.

3.

Construtora não integrante do Sistema Financeiro Nacional não pode capitalizar juros mensalmente, sendo nula a cláusula contratual que prevê tal prática.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805661-46.2018.8.14.0028 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/10/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POR EMPRESA PRIVADA NÃO INTEGRANTE DO SFN. IMPOSSIBILIDADE
. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível n.º 0803403-27.2018.8.14.0040, negou provimento ao recurso e manteve sentença de improcedência de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, fundada na impossibilidade de capitalização de juros por empresa não integrante do Sistema Financeiro Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se: (i) à alegada nulidade da decisão monocrática por suposto excesso de atuação singular (art. 932, IV, CPC); (ii) à possibilidade de capitalização de juros em contrato firmado por empresa privada não integrante do SFN.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade da decisão monocrática é rejeitada, porquanto o julgamento singular se deu com base em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, "a", do CPC, conforme autorizado pela legislação processual e jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no AREsp 1482174/RS, DJe 04/05/2022; AgInt no AREsp 2074900/PR, DJe 30/11/2022). 4. No mérito,
reafirma-se a impossibilidade de capitalização de juros por empresas privadas não integrantes do SFN, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, especialmente no AREsp 2114524/MG (DJe 15/08/2022), sendo abusiva a cláusula contratual que estipula tal cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática. Tese: É vedada a capitalização de juros por empresa não integrante do Sistema Financeiro Nacional, ainda que expressamente pactuada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803403-27.2018.8.14.0040 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/08/2025)

Portanto, resta clara a impossibilidade de aplicação da capitalização de juros mensalmente pela parte agravante.

No tocante à pretensão de
rescisão contratual com reintegração de posse e aplicação das penalidades contratuais,
observa-se que não foi objeto da decisão monocrática proferida, nem foram opostos embargos de declaração a fim de integrar o pronunciamento judicial, o que era ônus da parte autora, ora agravante.

De toda forma, analisando as disposições contratuais convencionadas

na cláusula 16, entende-se que o juízo de origem agiu com acerto ao afastar sua aplicação. Embora a parte autora tenha alegado inadimplemento dos réus, o julgador de piso observou que a cláusula em questão impõe penalidades manifestamente desproporcionais, incluindo perda de 30% das parcelas pagas, cumulação de multa, fruição e restituição parcelada, tudo sem qualquer gradação ou proporcionalidade, afrontando os princípios da função social do contrato (art. 421 do Código Civil), da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Acrescente-se que a manutenção da posse do imóvel pelos apelados, determinada na sentença, encontra respaldo no direito constitucional à moradia (art. 6º da CF/88) e na jurisprudência desta Corte, que tem privilegiado a preservação do equilíbrio contratual e o afastamento de cláusulas leoninas.

Registre-se, por fim, que a apelante pretendeu ver analisada, em sede recursal, a cumulação da cláusula penal com taxa de fruição, matéria que sequer foi enfrentada na sentença, razão pela qual não pode ser conhecida por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. PRELIMINARES.
PRETENSÃO DE ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
MÉRITO. DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809850-78.2023.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/08/2025)

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo não provimento do agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática exarada por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 02/12/2025